Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707036-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco Safra S/A Agravado: Henrique Berilli Silva Mendes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Safra S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0729619-04.2024.8.07.0007, assim redigida: “De início, deixo de analisar os Embargos Declaratórios de Id. 222853416, porquanto o autor comprovou o recolhimento das custas iniciais. Reitero a decisão anterior, que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor. Prossigo com a análise do pedido de tutela de urgência. Determino, à pedido da parte autora, que a Secretaria exclua os documentos de Ids. 224488721, 224488732 e 224488737. Trata-se de ação de conhecimento, O autor alega que firmou contrato de empréstimo com garantia de alienação fiduciária com o Banco réu tendo como referência o veículo marca MERCEDES-BENZ, MODELO: C 300, TIPO SPORT 2.0 258CV TB 4P BAS G, MODELO COR BRANCA, PLACA PBP7166, ANO 2018/2019, CHASSI 9BMWF8DW4KKM011230, RENAVAM 1182194335. Ele apontou que estaria em dia com o pagamento das mensalidades, tendo pago 17, das 24 parcelas. Contudo, ele veio a ser preso e seus bens apreendidos, inclusive o veículo objeto do contrato. Apontou que o Banco réu tentara mover ação de busca e apreensão de veículo, sem sucesso. Em sequência, moveu ação para a restituição do bem apreendido, tendo obtido sucesso por erro no cadastramento do advogado do autor nesses autos. Alegou que soube que o veículo foi entregue o Banco, mas apontou que houve falha na prestação dos serviços, porquanto não teria sido regularmente intimado para a purgação da mora. Ele teria ainda tentado acordo com o Banco, sem sucesso. Portanto, alegou o vício na prestação dos serviços e defendeu que teria havido o adimplemento substancial. Além disso, o pagamento não teria ocorrido por fato alheio à sua vontade. Assim, formulou pedido para que o contrato de financiamento não seja rescindido, que a posse do veículo lhe seja restituída e que ele possa realizar o pagamento do débito em atraso, inclusive com a possibilidade do depósito do valor em juízo. Em sede de tutela de urgência, pugnou para que seja autorizado a depositar em juízo o valor das parcelas em atraso, sendo 7 parcelas, bem como para que o Banco seja impedido de realizar o distrato, devendo ainda lhe devolver a posse do veículo. Pois bem. Analisando os autos, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, presentes no artigo 300 do CPC. Isso porque, conquanto a prisão do autor e apreensão de seus bens também não seja imputável à instituição financeira ré, o autor demonstra nos autos interesse em solver o pagamento, para recuperar a posse do veículo. Ainda que a alegação de adimplemento substancial deva ser analisada no mérito, deve-se reconhecer como válida a iniciativa do autor em realizar o pagamento, o que será útil a todos os envolvidos. A situação de risco está na possibilidade de o Banco realizar o leilão extrajudicial do veículo, o que poderá ser postergado, sem prejuízo às partes. Assim, defiro em parte o pedido de tutela de urgência a fim de determinar que o Banco réu suspenda qualquer ato tendente à alienação em leilão extrajudicial do veículo MARCA: MERCEDES-BENZ, MODELO: C 300, TIPO SPORT 2.0 258CV TB 4P BAS G, MODELO COR BRANCA, PLACA PBP7166, ANO 2018/2019, CHASSI 9BMWF8DW4KKM011230, RENAVAM 1182194335, devendo ainda apontar nos autos o saldo devedor atualizado. A inércia ensejará a aplicação de multa de 15% (quinze por cento) do preço de venda em leilão. Intime-se pessoalmente o réu da presente decisão, a qual deverá ser cumprida de imediato. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação e citação. A posse do veículo, por ora, permanecerá com o Banco réu, o qual deverá mantê-lo sob a sua guarda. Caso o réu já tenha realizado o leilão extrajudicial, deverá comprovar nos autos, para que seja possível afastar a incidência da multa. De outro lado, intime-se o autor para realizar o depósito das sete prestações em atraso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de revogação da presente decisão. Observo que ele poderá ter que realizar a complementação futura do depósito, porquanto ao Banco será permitido cobrar os encargos da mora, já que não deu causa à prisão do autor ou a apreensão de seus bens. Prossiga-se sob o rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se”. (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 69220314), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a suspensão de quaisquer atos relacionados ao leilão extrajudicial do veículo em questão. Sustenta que o agravado deixou de realizar o pagamento de 7 (sete) prestações relativas ao negócio jurídico de alienação fiduciária, e por essa razão, afirma a viabilidade de promoção da venda por meio de leilão extrajudicial, nos termos da regra prevista no art. 66, § 4o, do Decreto-Lei no 911/1969. Argumenta que o devedor foi regularmente notificado nos autos de busca e apreensão, tendo se mantido inerte. Destaca que agiu em exercício regular de "direito", não havendo qualquer irregularidade na venda do veículo em leilão. Verbera, ao final, pelo excesso no montante alusivo à multa coercitiva imposta pelo Juízo singular na hipótese de descumprimento do provimento jurisdicional. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e afastada a suspensão do leilão extrajudicial, com a consequente liberação para venda do bem. A guia referente ao recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 69245033). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a constituição em mora do devedor, ora recorrido, como requisito para subsidiar a manutenção de venda do veículo em leilão extrajudicial. Os dados factuais reunidos nos autos evidenciam que o recorrido ajuizou ação submetida ao procedimento comum, em desfavor do recorrente, com o objetivo de evitar a prática de quaisquer atos relacionados à venda do bem adquirido em negócio jurídico de alienação fiduciária. É incontroverso que as partes celebraram o aludido negócio jurídico para a aquisição de veículo “marca Mercedes Benz, modelo C 300, ano 2019”, aos 9 de agosto de 2021 (Id. 69220321, fl. 15-27). Ocorre que o referido bem foi, posteriormente, apreendido em razão de processo criminal. A sociedade anônima, então, ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor do recorrido (autos no 0710186-48.2023.8.07.0007). No entanto, foi proferida sentença de extinção da relação jurídica processual por falta de interesse processual. Na oportunidade, o Juízo singular esclareceu que a atribuição de restituição de bem apreendido é apenas do Juízo criminal (Id, 69220321, fl. 39-42). Convém registrar que o trânsito em julgado da aludida sentença de extinção ocorreu aos 20 de novembro de 2023 (Id. 69220321, fl. 45). É perceptível, portanto, que nos autos de busca e apreensão, não houve o deferimento da medida liminar necessária para a apreensão do veículo, e, nem mesmo, a constituição da situação jurídica da mora, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. Em seguida, observa-se dos elementos de prova coligidos que o bem foi restituído ao recorrente por meio de alvará expedido aos 22 de abril de 2024, nos autos do processo criminal no 0715389-20.2021.8.07.0020 (Id. 69220321, fl. 52). Diante da alegação de inadimplemento das obrigações decorrentes do negócio jurídico de alienação fiduciária, o recorrente promoveu os atos necessários para a venda do veículo, por meio de leilão extrajudicial, situação que foi obstada na decisão interlocutória impugnada. As circunstâncias fáticas e probatórias expostas demonstram que, de fato, não houve a constituição da situação jurídica da mora necessária para subsidiar a promoção da venda do bem nos termos do Decreto-Lei no 911/1969. A despeito dessa peculiaridade, o recorrente sustenta que o recorrido deixou de adimplir as obrigações concernentes ao negócio jurídico em questão, no que diz respeito a 7 (sete) prestações (Id. 69220321, fl. 54). O recorrido, por sua vez, assevera que ajuizou a presente demanda com o objetivo de obstar os atos referentes ao leilão extrajudicial a ser promovido pela instituição financeira, ao argumento de que não foi possível a quitação das últimas prestações por ter sido recolhido à prisão. Por essa razão o Juízo singular determinou a suspensão dos eventuais atos relacionados à aludida venda do bem, situação que, a priori, não pode comportar modificações. Não obstante se encontrar o ora recorrente na posse do veículo, não há, nos presentes autos, elementos probatórios que permitam assegurar a constituição da situação jurídica da mora. Aliás, o recorrente não demonstra, sequer, o envio de notificação extrajudicial ao recorrido, com a comunicação a respeito do atraso no pagamento das parcelas previstas no negócio jurídico garantido por alienação fiduciária. Ademais, é possível constatar que o devedor esteve recolhido à prisão, circunstância que pode ter impedido o adimplemento das aludidas obrigações. A despeito dessa peculiaridade, há requerimento expresso, formulado nos autos de origem, de depósito, em juízo, da quantia referente às prestações em atraso. Nesse contexto, a suspensão dos atos relativos ao leilão extrajudicial não tem o condão de prejudicar os interesses do recorrente, pois a posse do bem permanecerá com a instituição financeira até que haja alteração da situação descrita nos autos. Em verdade, é viável que o recorrido efetue o adimplemento das obrigações vencidas e, assim, promova a satisfação da pretensão ao crédito em favor do recorrente. Com efeito, os fundamentos alegados pelo recorrente não são suficientes para a modificação da decisão interlocutória impugnada. Logo, a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator